Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727523-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: GENESI RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O A agravante não recolheu o preparo. Diante disso, intime-se LARISSA RODRIGUES PEREIRA para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora